Tribunal: TCU
Processo: 029.241/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil (inicial e de alteração).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil (inicial e de alteração) pelo Senado Federal (SF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de pensão civil instituída por George Delanou Trindade Silva (238/2018, peça 2); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de pensão civil instituída por George Delanou Trindade Silva (36658/2018, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Senado Federal que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, promova, nos atuais proventos do benefício pensional, o ajuste da parcela referente à incorporação de quintos para a proporção de 8/10 da FC-3 e 2/10 da FC-4, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária em caso de descumprimento; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.